Tribunal: TJDFT
Processo: 0732995-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732995-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONG - SALVE A SI AGRAVADO: DIEGO SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ONG SALVE A SI, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n° 0710203-68.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de DIEGO SILVA DE OLIVEIRA, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 204267618): “Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada pela ONG SALVE A SI em face de DIEGO SILVA DE OLIVEIRA. Em síntese, narra a parte autora que desenvolve serviços sociais voltados à recuperação de dependentes químicos desde o ano de 2000 e que, para tanto, recebe recursos públicos e privados desde 2014. Contudo, em razão de gestões temerárias anteriores, que estão sendo investigadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pelo Ministério Público e pela Polícia Civil do Distrito Federal, a ONG encerrou as atividades de sua “filial feminina” (CASA MARIA DE MAGDALA). Aduz que imóvel onde funcionava a CASA MARIA DE MAGDALA foi adquirido com valores oriundos de um empréstimo obtido junto ao requerido DIOGO OLIVEIRA, no montante de R$ 985.000,00 (novecentos e oitenta e cinco mil reais). Entretanto, o então gestor da ONG, JOSÉ HENRIQUE FRANÇA, teria desviado recursos para fins pessoais, o que acabou por inviabilizar o pagamento da dívida contraída junto a DIOGO OLIVEIRA. Diante disso, JOSÉ HENRIQUE, na qualidade de gestor da ONG SALVE A SI, celebrou um termo de confissão de dívida em 30/8/2021, cujo vencimento foi pactuado para 1/2/2025. Em 5/6/2023, foi celebrado um termo aditivo entre as partes, no qual o montante do débito acabou atualizado para R$ 1.031.033,66 (um milhão e trinta e um mil e trinta e três reais e sessenta e seis centavos). Na ocasião, restou pactuado a dação em pagamento do imóvel onde situada a sede feminina da ONG para abatimento da dívida em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Assim, o saldo final do débito restou fixado em R$ 781.833,66 (setecentos e oitenta e um mil oitocentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), mantido o vencimento para 1/2/2025. Destaca que no referido termo aditivo foi incluída uma cláusula resolutória prevendo o vencimento antecipado da dívida em caso de verificação da impossibilidade de a ONG SALVE A SI honrar com o pagamento da avença. Entende a requerente que HENRIQUE e DIEGO tinham conhecimento das denúncias formuladas contra a ONG junto a órgãos públicos, as quais foram reveladas pouco mais de um mês após a celebração do aditivo em questão, por meio de uma série de reportagens veiculadas na mídia. Com a disseminação de notícias envolvendo diversas irregularidades na gestão da ONG, DIEGO SILVA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de execução de título extrajudicial no 0742119-57.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, na qual defendeu o vencimento antecipado da dívida. Contudo, a demanda executiva restou extinta sem resolução do mérito, ante a inexigibilidade da dívida, tendo aquele Juízo entendido que a aferição da aplicabilidade da cláusula de vencimento antecipado dependia de dilação probatória. Pontua que em um primeiro momento, a nova gestão da ONG entendeu que o empréstimo contraído pelo ex-diretor JOSÉ HENRIQUE junto a DIEGO deveria ser honrado, razão pela qual firmou um terceiro termo aditivo, no qual o valor do débito foi atualizado para R$ 1.472.205,22 (um milhão quatrocentos e setenta e dois mil duzentos e cinco reais e vinte e dois centavos) e a quitação dar-se-ia com a entrega do bem. Frisa que o referido acordo deveria ser homologado por sentença nos autos no 0742119-57.2023.8.07.0001, mas a ONG acabou desistindo da transação por entender que DIEGO e seus ex-diretores teriam “acertos e conchavos obscuros”. Outrossim, afirma que houve abusos na atualização da dívida, a qual quase dobrou em pouco mais de 5 (cinco) meses, não tendo o requerido apresentado maiores esclarecimentos acerca dos índices de atualização aplicados. Não bastasse isso, houve o estabelecimento de cláusula prevendo o repasse dos custos com a transferência do imóvel para a ONG, não sendo esta a prática usual de mercado, segundo a qual tais despesas são assumidas pelo adquirente. Ademais, foi estabelecido o pagamento de honorários advocatícios pela requerente, no valor de R$ 133.773,60 (cento e trinta e três mil setecentos e setenta e três reais e sessenta centavos), o que também é reputado abusivo pela demandante. Argumenta, ainda, que o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília se recusou a homologar o acordo em questão, de modo que não houve nenhum inadimplemento por parte da autora, já que a validade do aditivo estava condicionada à sua homologação judicial. A despeito disso, o requerido tomou a posse do imóvel da requerente entre os dias 1/12/2023 e 3/12/2023, tendo trocado os cadeados dos portões, conforme consta no boletim de ocorrência lavrado em face de DIEGO SILVA DE OLIVEIRA. Também afirma a autora que o requerido “contratou de forma sub-reptícia um funcionário da própria SAS, o Sr. Genilson Pereira de Sousa, que sob as ordens das SAS, residia temporariamente na Magdala e era o responsável por cuidar dos projetos de piscicultura, agroflorestal e manutenção”. Além disso, notificou a ONG para retirar do local todos os bens móveis lá deixados, com o que não concordou a requerente, por entender que o demandado não possui nenhum direito possessório sobre a sede feminina CASA MARIA DE MAGDALA. Tece comentários acerca da Lei no 13.019/2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil), em especial sobre os dispositivos legais que limitam a disposição patrimonial das Organizações da Sociedade Civil, em especial aqueles amealhados com recursos públicos. No mesmo sentido, destaca as disposições existentes em seu estatuto. Acerca dos bens protegidos pelas restrições previstas no diploma legal supracitado, destaca o galpão metálico e os projetos de piscicultura e agrofloresta existentes no imóvel, os quais foram indevidamente alienados ao requerido. Também afirma que o esbulho praticado pelo requerido inviabilizou o acesso a documentos necessários à prestação de contas aos órgãos competentes. Quanto à nulidade do ajuste firmado entre DIEGO SILVA DE OLIVEIRA e o ex-gestor HENRIQUE, aduz que não houve aprovação ou autorização formal pela assembleia da ONG SALVE A SI. Outrossim, o valor atribuído à gleba por ocasião da celebração do primeiro termo aditivo – R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) – não condiz com o preço usualmente praticado no mercado imobiliário, o que, no entender da demandante, também configura um indício de existência de dolo por parte do réu e do então diretor da ONG. Entende a requerente que o valor de mercado do imóvel onde situada a sede feminina CASA MARIA DE MAGDALA é de, no mínimo, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Por ocasião do ajuizamento da demanda, a requerente pugnou pela concessão de medida liminar, ao argumento de presença dos requisitos previstos nos artigos 562 e 563 do Código de Processo Civil. Ressalta, ainda, a existência de risco em caso de não concessão da medida, pois a ONG necessita de acesso a documentos que se encontram no imóvel objeto da lide para fins de prestação de contas a órgãos públicos. Além disso, pontua o perigo de perecimento dos bens móveis deixados na sede MARIA MAGDALENA, os quais foram adquiridos com recursos públicos. Ao final, a demandante formula os seguintes pedidos: A concessão da medida liminar de reintegração de posse, inaudita altera pars; alternativamente, a designação de audiência de justificação prévia par este fim, para a oitiva das testemunhas, cujo rol segue abaixo; Requer, após cumprida a medida liminar em ensejo, a citação do réu para, querendo, contestar a ação (CPC, art. 564); A condenação do requerido (reparação de danos) ao pagamento de danos emergentes resultante dos desmonte do galpão de ferro, projetos de piscicultura e agroflorestal; e lucros cessantes, no valor estimado de (R$10.000,00) mensais, equivalente a um aluguel de propriedade semelhante, por todo o período da ocupação indevida. Tudo a ser apurado em liquidação de sentença; Requer ademais, a estipulação de penalidade ao réu, em face de eventuais e novos atos de ilícitos possessórios (NCPC, art. 555, inc. I); No mérito, a procedência total da presente ação para, confirmando a liminar rescindir o contrato, e tornando por definitivo o provimento liminar; [...] Ante o endereçamento da petição inicial a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, este Juízo declinou da competência (ID 190487448). Contudo, o Juízo Fazendário entendeu que não havia nenhum interesse da Administração Pública direta ou indireta do Distrito Federal, razão pela qual restituiu os autos a esta 23a Vara Cível (ID 192439813). Com o retorno dos autos a este Juízo, foi deferida a gratuidade à autora e indeferido o pedido liminar (ID 192545742). Em face da referida decisão, a parte autora interpôs agravo de instrumento (PJe 0715277-09.2024.8.07.0000), tendo a eminente relatora, Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, deferido a concessão de “efeito suspensivo ativo para determinar a realização da audiência de justificação na forma prevista no art. 562 do CPC” (ID 193822131). A fim de dar cumprimento à determinação superior, houve a designação de audiência de justificação para o dia 14/5/2024 (ID 194221744). A autora apresentou rol de testemunhas (ID 195623178), o qual foi posteriormente retificado (ID 196677504) para inclusão de uma nova. Contestação de DIEGO SILVA DE OLIVEIRA no ID 196672424. Por ocasião da realização da audiência de justificação, foram ouvidas as testemunhas LUIZ SAID, JOAQUIM FREITAS e JÔNATAS DO NASCIMENTO. Na oportunidade, também foi determinada a conclusão do feito para decisão acerca do pedido de tutela de urgência. Por meio da decisão de ID 198172210 foi indeferida o pedido de tutela de urgência. Interposto agravo contra a referida decisão, a 3o Turma Cível decidiu por indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado pela agravante, ora requerente. Réplica ao ID 201336342. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Passo à análise das preliminares e questões processuais aventadas pelas partes. (...) DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. No caso em apreço, a parte autora instruiu o seu requerimento com a declaração de ID 190367607, em que relata a sua insuficiência de recursos para custear as despesas do processo e anexou aos autos os extratos de IDs 190369655, 190369672, 190369678, 190369681, 190369683 e 190369686, o que se mostrou suficiente, a princíoio, para o deferimento da justiça gratuita. O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. Na hipótese dos autos, a requerida fundamentou a impugnação no fato de que a parte requerente movimenta milhões de reais, possui um imóvel com uma área de 33,25 hectares avaliada em seis milhões de reais e é proprietária de diversos automóveis (caminhões e veículos utilitários) com valor estimado em aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Sobre a questão, deve-se observar que não há um critério legal para essa mensuração, uma vez que a análise deve se pautar no caso concreto, conforme as condições pessoais do beneficiário. Nesse sentido, é ônus do impugnante apresentar os fundamentos fáticos que infirmam a declaração de necessidade do postulante do benefício. No caso dos autos, entendo que a parte requerida logrou êxito em demonstrar que a parte requerente possui bens e valores suficientes para arcar com as custas do processo, notadamente ante o contrato de ID 196677177 e a escritura pública de ID 196677173, motivo pelo qual revogo o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido. DA CONTROVÉRSIA E FIXAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. Afastadas as preliminares e decididas as questões processuais, passo à fixação dos pontos controvertidos. No caso em deslinde, restou incontroverso que DIEGO emprestou dinheiro à fundação requerente e, em contrapartida, como garantia, aquele receberia as terras da filial Casa Maria da Magdala. Assim, fixo os seguintes pontos controvertidos: 1. Se o contrato deverá ser rescindido/declarado nulo em razão de suposto conluio entre a anterior diretoria da requerente e o requerido para criar condições contratuais em prejuízo à própria requerente; 2. Se houve esbulho por parte do requerido ao adentrar ao imóvel que servia de garantia ao segundo contrato assinado com a requerente; e 3. Se, em consequência do esbulho, a parte requerente deverá ser reintegrada na posse do imóvel objeto da presente lide; e 4. Se a requerente faz jus à indenização por danos emergentes e lucros cessantes e em qual montante. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo queas partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Intimem-se.". Irresignada, a autora/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que a r. decisão agravada inviabiliza a produção de provas imprescindíveis para a demonstração de seu direito. Afirma que apesar de o MM. Juízo a quo entender “(...) que as questões de fato e de direito estariam suficientemente delineadas e que a prova documental seria suficiente para a formação do convencimento do julgador. (...) a matéria (...) demanda a produção de prova testemunhal, documental e pericial para comprovação. (...)”. Aduz, ademais, que a gratuidade de justiça é direito fundamental garantido pelo art. 98, caput, do CPC, assegurando a pessoas jurídicas sem fins lucrativos a isenção de custas processuais quando comprovada a insuficiência de recursos. Nesse contexto, defende que deve ser mantida a r. Decisão de ID n° 192545742, a qual acatou, inicialmente, o pleito da parte autora/agravante. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão do efeito suspensivo (ativo), para que seja reformada a r. decisão agravada, para que seja deferida a produção de provas pleiteada na origem e concedidos os benefícios da justiça gratuita no presente recurso e no feito de origem. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com a Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC) são consideradas taxativas. No caso, verifica-se que a tese sustentada acerca da necessidade de produção de provas não é alcançada por nenhuma das hipóteses legais, de forma que o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, o artigo 370, do CPC é claro ao prever que compete ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O mesmo dispositivo também estabelece a possibilidade de o juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas que entender inúteis ou meramente protelatórias. Dessa forma, compete ao juiz, destinatário da prova, definir as diligências imprescindíveis à formação de seu convencimento, dispensando aquelas que entender impertinentes (artigo 130 do CPC). Assim, não prospera a alegação da agravante de que a r. decisão viola seu direito de defesa, uma vez que o indeferimento de provas entendidas como desnecessárias ou protelatórias não é mera faculdade, mas um verdadeiro dever do órgão julgador. Ademais, o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento dos pedidos de produção de nova prova pericial ou de prova testemunhal poderá ser regularmente levantado em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. Portanto, uma vez que o indeferimento dos pedidos de nova prova pericial ou de prova testemunhal poderá ser regularmente abordado em preliminar de apelação, os argumentos tecidos pela agravante não se mostram aptos a permitir a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. (...) (Acórdão 1360385, 07136758520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é permitido ao Juiz indeferir a prova testemunhal, decisão com natureza saneadora. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1352997, 07106697020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mostra-se inviável a interposição de agravo de instrumento contra decisão que não se amolda ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, no que remete à tese supracitada, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade em relação às demais teses suscitadas pela parte agravante, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto pela autora e passo à análise do pleito liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seu § 2o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. In casu, verifica-se que após o deferimento do respectivo benefício pelo d. Juízo a quo, a parte requerida/agravada apresentou documentos (ID ́s n° 196677177 e 196677173) que demonstram que a parte requerente/agravante movimenta milhões de reais, possui um imóvel com uma área de 33,25 hectares avaliada em seis milhões de reais e é proprietária de diversos automóveis (caminhões e veículos utilitários) com valor estimado em aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Assim, após a análise dos respectivos documentos, o d. Juízo a quo revogou o benefício inicialmente deferido, por entender que “(...) a parte requerida logrou êxito em demonstrar que a parte requerente possui bens e valores suficientes para arcar com as custas do processo. (...)”. Portanto, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, observa-se que foram expostas as razões de seu convencimento com base em elementos concretos, em respeito à legislação e à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. PATRIMÔNIO. EXISTENTE. RENDIMENTOS MENSAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do conteúdo da declaração de pobreza firmada pelo postulante à gratuidade de justiça é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem que a hipossuficiência alegada não corresponde à realidade. 2. Demonstrado que, embora afirme estar desempregada, a parte aufere renda mensal e possui patrimônio expressivo, que inclui bens imóveis e participação societária em empresas, mostra-se correta a revogação da gratuidade de justiça deferida anteriormente em seu favor, baseada apenas na declaração de hipossuficiência. 3. A existência de dívidas não infirma, por si só, a capacidade da parte de arcar com as custas do processo sem prejuízo do custeio de suas necessidades básicas e de sua família. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1789428, 07385781920238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de se perquirir sobre suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. As provas denotam a capacidade financeira da requerente, situação que é incompatível com os requisitos do benefício pleiteado, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1610713, 07107794820218070007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista os documentos constantes dos autos e o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, afasta-se a probabilidade do direito da agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Ademais, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, de consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora